Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HABILITAÇÃO. TERCEIROS INTERESSADOS.
1. O inventário consiste em um procedimento judicial que envolve o levantamento de bens e patrimônio da pessoa falecida, bem como de seus herdeiros e sucessores.
2. Podem se habilitar no processo de inventário, além dos herdeiros, as pessoas com interesse de trazer para si direito sobre parte do patrimônio deixado pelo falecido.
3. Afastados os bens indevidamente arrolados, carece interesse dos agravantes na habilitação ao inventário.
4. Recurso conhecido e improvido.